Tribunal: STF
Processo: ARE 1560471
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-07-24
Data de publicação: 2025-07-24

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    RECURSOS INOMINADOS INTERPOSTOS PELA PARTE AUTORA, PELO ESTADO DE SERGIPE E PELO MUNICÍPIO DE ARACAJU. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. DIREITO À SAÚDE. DIAGNÓSTICO DE CERATOCONE EM AMBOS OS OLHOS (CID: H18.6). PLEITO DE PERCEPÇÃO DE LENTE DE CONTATO RÍGIDA ESCLERAL. PRODUTO NÃO PADRONIZADO NO SUS. CONCESSÃO DA LENTE PARA O OLHO ESQUERDO. BAIXA ACUIDADE VISUAL. RELATÓRIO MÉDICO QUE ATENDE PARCIALMENTE AO REQUISITO ACERCA DA IMPRESCINDIBILIDADE DA MEDICAÇÃO ANTE A INEFICÁCIA DAS ALTERNATIVAS DISPONÍVEIS NA LISTA DO SUS. PREENCHIDOS EM PARTE OS REQUISITOS FIXADOS NO TEMA 106/STJ. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA ISONOMIA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS.



    1. Recursos próprios, regulares, e tempestivos, estando os recorrentes/recorridos dispensados do recolhimento do preparo recursal, na forma do art. 1.007, § 1º, do CPC, por integrarem o conceito de Fazenda Pública. De igual, fica a parte recorrente/autora dispensada do recolhimento do preparo recursal, em razão do benefício da justiça gratuita ora deferido, nos termos do artigo 98 do CPC, vez que não vislumbrados nos autos elementos que afastem a presunção contida no artigo 99, § 3º do CPC



    2. Da preliminar de incompetência. De início, os recorrentes suscitaram preliminar de incompetência do juízo estadual para processar e julgar esta lide, sob o fundamento de que o produto pleiteado (Lente de contato rígida escleral) não é padronizado no âmbito do SUS, sendo necessária a inclusão da União na lide, com a posterior extinção do feito sem resolução de mérito por incompetência, na forma do artigo 109, I, da CF/88. Não obstante, ainda que o produto requestado não seja disponibilizado no âmbito do SUS, não há que se falar em inclusão da União nesta lide. Explica-se. 2.1. Quanto a essa questão, é importante ressaltar que não se desconhece que, no RE 855178 ED/SE (Tema 793 do STF), foi firmado o entendimento de que a responsabilidade comum e solidária de todos os entes quanto ao atendimento do direito constitucional à saúde não poderia ser desassociada dos princípios norteadores do federalismo de cooperação, de sorte que deveriam ser observadas as atribuições de cada ente, a fim de garantir o correto funcionamento do Sistema Único de Saúde (SUS). Isso harmoniza o referido direito constitucional com o princípio da eficiência administrativa e do orçamento, permitindo que os entes possam planejar os gastos necessários para o atendimento e efetivação do direito à saúde. Assim, nas demandas judiciais que versassem sobre o sobre o fornecimento das chamadas tecnológicas não incorporadas ou novas tecnologias, deveria ter participação da União no polo passivo e, como consequência, ocorreria o deslocamento da demanda para a Justiça Federal, nos termos do artigo 109, I, da CF/88 e art. 5º, II da Lei 12.159/09. 2.2. Ocorre que, sem embargo do referido entendimento, no âmbito do Superior Tribunal de Justiça, prevalecia o entendimento de que “os entes da federação, em decorrência da competência comum, são solidariamente responsáveis nas demandas prestacionais na área da saúde, e diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, compete à autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro (Tema 793 do STF)”, decidindo aquela Corte Superior que, na tese fixada pelo STF, não haveria determinação de obrigatória integração da União no polo passivo das ações que postulam o fornecimento de medicamentos não incorporados na Rename/SUS. 2.3. Ao contrário, haveria registro expresso sobre a possibilidade de os entes serem demandados isolada ou conjuntamente, tendo em vista que o funcionamento do Sistema Único de Saúde é de responsabilidade solidária da União, dos Estados e dos Municípios, de modo que qualquer um destes entes possui legitimidade para figurar no polo passivo da demanda, cabendo à parte autora escolher contra quem deseja litigar. Assim, a jurisprudência daquele Tribunal inclinou-se quanto à inexistência de obrigatoriedade da inclusão de todos os entes federados no polo passivo das ações que pleiteiam o fornecimento de medicamentos que não constem da Rename/SUS – mas que já sejam registrados na Anvisa. Nesse sentido: AgInt nos EDcl no CC n. 183.009/SC, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Primeira Seção, julgado em 16/11/2022, DJe de 18/11/2022; AgInt no CC 174.153/SC, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 12/04/2022, DJe 22/04/2022; AgInt no CC 173.950/PR, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 12/04/2022, DJe 20/04/2022. 2.4. Por conseguinte, diante da imensa quantidade de conflitos de competência a respeito da matéria que chegou ao STJ, o Colegiado instaurou o IAC 14 (CC 187.276), com o objetivo de decidir se, nessas demandas, é devida, ou não, a inclusão da União no polo passivo, seja por ato de ofício, seja por intimação da parte para emendar a inicial, sem prévia consulta à Justiça Federal, oportunidade em que restou firmado que: “a) Nas hipóteses de ações relativas à saúde intentadas com o objetivo de compelir o Poder Público ao cumprimento de obrigação de fazer consistente na dispensação de medicamentos não inseridos na lista do SUS, mas registrado na ANVISA, deverá prevalecer a competência do juízo de acordo com os entes contra os quais a parte autora elegeu demandar. b) as regras de repartição de competência administrativas do SUS não devem ser invocadas pelos magistrados para fins de alteração ou ampliação do polo passivo delineado pela parte no momento da propositura ação, mas tão somente para fins de redirecionar o cumprimento da sentença ou determinar o ressarcimento da entidade federada que suportou o ônus financeiro no lugar do ente público competente, não sendo o conflito de competência a via adequada para discutir a legitimidade ad causam, à luz da Lei n. 8.080/1990, ou a nulidade das decisões proferidas pelo Juízo estadual ou federal, questões que devem ser analisada no bojo da ação principal. c) a competência da Justiça Federal, nos termos do art. 109, I, da CF/88, é determinada por critério objetivo, em regra, em razão das pessoas que figuram no polo passivo da demanda (competência ratione personae), competindo ao Juízo federal decidir sobre o interesse da União no processo (Súmula 150 do STJ), não cabendo ao Juízo estadual, ao receber os autos que lhe foram restituídos em vista da exclusão do ente federal do feito, suscitar conflito de competência (Súmula 254 do STJ).”. 2.5. Mas não somente, o STF, no âmbito do RE n.º RE 1366243 TPI-Ref (Tema n.º 1234), firmou, em sede de referendo da tutela provisória incidental em recurso extraordinário com repercussão geral, que, até o julgamento definitivo do Tema 1234 da Repercussão Geral, a atuação do Poder Judiciário seja regida pelos seguintes parâmetros: (...) (ii) nas demandas judiciais relativas a medicamentos não incorporados: devem ser processadas e julgadas pelo Juízo, estadual ou federal, ao qual foram direcionadas pelo cidadão, sendo vedada, até o julgamento definitivo do Tema 1234 da Repercussão Geral, a declinação da competência ou determinação de inclusão da União no polo passivo; (iii) diante da necessidade de evitar cenário de insegurança jurídica, esses parâmetros devem ser observados pelos processos sem sentença prolatada; diferentemente, os processos com sentença prolatada até a data desta decisão (17 de abril de 2023) devem permanecer no ramo da Justiça do magistrado sentenciante até o trânsito em julgado e respectiva execução (adotei essa regra de julgamento em: RE 960429 ED-segundos Tema 992, de minha relatoria, DJe de 5.2.2021); (...). 2.6. Nesse contexto, com base nas orientações supracitadas, ainda que o produto em questão não esteja padronizado no âmbito da rede pública de saúde (produto não incorporado), não há que se falar em inclusão da União na lide, tampouco em descolamento da competência de julgamento do feito para a Justiça Federal, tendo em vista que a parte autora somente incluiu na demanda o Estado de Sergipe e o Município de Aracaju, sendo vedado a este juízo promover, de ofício, a inclusão daquele ente federal neste feito. Sendo assim, não há que se falar na inclusão da União na lide, devendo prevalecer a competência deste juízo de acordo com os entes contra os quais a parte autora elegeu demandar. Preliminar de incompetência rejeitada.



    3. O ponto focal da lide consiste em aferir se assiste à recorrida o direito de receber Lente de contato rígida escleral para ambos os olhos,salientando, em tal ponto, que o juízo a quo apenas concedeu tal produto para o olho esquerdo.



    4. Pois bem. A Constituição Federal de 1988, em seu artigo 196, estabelece que “a saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação”. Nesse viés, o direito público subjetivo à saúde representa prerrogativa jurídica indisponível assegurada à generalidade das pessoas pela Constituição Brasileira, traduzindo-se como um bem jurídico constitucionalmente tutelado e atrelado à dignidade humana, cuja efetividade deve ser garantida, de maneira responsável, pelo Poder Público, a quem incumbe formular e implementar políticas sociais que garantam ao cidadão o acesso universal e igualitário à assistência farmacêutica e médico-hospitalar.



    5. Vale lembrar que o direito à saúde, além de qualificar-se como direito social fundamental de todas as pessoas, representa consequência indissociável o direito à vida e da dignidade humana do cidadão, compondo aquele o mínimo existencial para que a pessoa sobreviva com dignidade. Nesse viés, o caráter programático da regra insculpida no aludido artigo 196 da CRFB/88 - que, frise-se, possui como destinatários todos os entes políticos que compõem o estado brasileiro - não pode transmutar-se em uma promessa constitucional destituída de eficácia normativa, sob pena de frustração das expectativas legítimas da coletividade que encontram no Poder Público a única esperança de efetivação do direito em comento.



    6. Assim, incide sobre o Poder Público a crucial obrigação de efetividade das prestações de saúde, incumbindo-lhe promover, em favor dos cidadãos brasileiros, medidas preventivas e de recuperação, fundadas em políticas idôneas que tenham por finalidade a viabilização e concreção do direito à saúde se qualifica como prerrogativa jurídica de que decorre o Poder docidadão de exigir, do Estado, a implementação de prestações positivas impostas pelo próprio ordenamento constitucional.



    7. Tamanha a essencialidade do direito à saúde fez com que o legislador constituinte qualificasse, como prestações de relevância pública, as ações e serviços de saúde (artigo 197 da CRFB/88), em ordem a legitimar a atuação do Ministério Público e do Poder Judiciário naquelas hipóteses em que os órgãos estatais, anomalamente, deixassem de respeitar o mandamento constitucional, frustrando lhe, arbitrariamente, a eficácia jurídico-social, seja por intolerável omissão, seja por qualquer outra Inaceitável modalidade de comportamento governamental desviante.



    8. Nesse contexto, visando concretizar o referido direito, a Carta Política, em seu artigo 198, estabeleceu o alicerce para a criação de um Sistema Único de Saúde, definindo como uma de suas diretrizes o atendimento integral, com prioridade para as atividades preventivas, sem prejuízo dos serviços assistenciais. Mais tarde, em âmbito infraconstitucional, a Lei n.º 8.080/90, dando concretude ao SUS, regulamentou em todo o território nacional, as ações e serviços de saúde, garantindo assistência terapêutica integral, inclusive farmacêutica (artigo 6º, I), bem como criou uma série de atos normativos e protocolos clínicos que regulamentassem os medicamentos que seriam ofertados pelo Poder Público (artigo 19-M).



    9. Ocorre que, como é de sapiência comum, as necessidades e diversidades clínicas de um ser humano são inúmeras, de modo que um medicamento pode servir para tratar determinada doença em uma pessoa e não em outra. Além disso, sabe-se que cada vez mais são descobertas novas doenças e nem sempre os referidos atos normativos conseguiam acompanhar os tratamentos destinados a essas. Consequentemente, após contínuo debate doutrinário e jurisprudencial, as Cortes Superiores firmaram entendimento prevalecente,interpretando o artigo 19-M da Lei em referência que garante ao cidadão assistência terapêutica integral, de que o mencionado dispositivo legal permite que seja deferido o fornecimento de medicamento não incorporado em ato normativo do SUS.



    10. Destarte, firmou-se o entendimento uníssono de que o fato de o medicamento/insumo/produto/procedimento não integrar a lista básica do SUS, por si só, não tem o condão de eximir os entes da federação do dever imposto pela ordem constitucional, porquanto não se pode admitir que regras burocráticas, previstas em portarias ou normas de inferior hierarquia, prevaleçam sobre direitos fundamentais como a vida e a saúde.



    11. Posteriormente, com o fito de regulamentar, em termos judiciais, a concessão de medicamentos não contidos na lista do SUS, o Superior Tribunal de Justiça, por meio do Recurso Repetitivo n.º 1657156/RJ (Tema 106 do STJ) firmou a tese de que constitui obrigação do Poder Público o fornecimento de medicamentos não incorporados em atos normativos do SUS, desde que presentes, cumulativamente, alguns requisitos, quais sejam:(i) Comprovação, por meio de laudo médico fundamentado e circunstanciado expedido por médico que assiste o paciente, da imprescindibilidade ou necessidade do medicamento, assim como da ineficácia, para o tratamento da moléstia, dos fármacos fornecidos pelo SUS; (ii) incapacidade financeira de arcar com o custo do medicamento prescrito; (iii) existência de registro na ANVISA do medicamento.



    12. Acerca da hipossuficiência financeira, o referido Tribunal consignou, ainda, que a comprovação dessa se exime a análise de que a aquisição do medicamento comprometa a própria subsistência do requerente e/ou do seu grupo familiar, não se exigindo a comprovação de pobreza ou miserabilidade do postulante, mas, tão somente, a sua incapacidade de arcar com os custos referentes à aquisição do medicamento prescrito.



    13. Oportunamente, embora o acompanhamento em tempo real das inovações da indústria farmacêutica não se apresente como solução razoável para as políticas públicas de seleção de medicamentos, principalmente porque o preço de todo novo medicamento lançado inclui o custo da pesquisa que o originou, isso não significa que o Poder Público não tenha a obrigação de garantir ao cidadão necessitado medicamentos que não estejam no rol daqueles habitualmente fornecidos.



    14. Nesse contexto, impõe-se a ponderação dos valores contidos nos princípios em conflito (dignidade humana; mínimo existencial; reserva do possível e do orçamento), que possuem pesos diferentes, sendo que os dois primeiros devem prevalecer, desde que demonstrado que o não atendimento da pretensão autoral suprimirá o mínimo de qualidade de vida do paciente, incluído aí a saúde.



    15. Dito isso, a partir da análise do conjunto probatório arregimentado aos autos, observa-se que a parte autora comprovou, por meio dos relatórios médicos de pp. 21/23, que é portadora de Ceratocone em ambos os olhos (CID: H18.6), doença que permaneceu estabilizada no período de 2020/2021, razão pela qual necessita utilizar Lente de contato rígida escleral. Ainda, consta, nos citados documentos, que a paciente já fez uso de anel e crosslinking no olho esquerdo, possuindo acuidade visual de 20/100 OE e 20/20 OD.



    16. Por sua vez, acerca da pretensão autoral, o NATJUD apresentou parecer favorável (Nota técnica n.º 420/2022 - pp. 134/135), indicando que: “A lente de contato escleral ESTÁ INDICADA para o caso em tela em olho esquerdo, já que o paciente tem uma diminuição da acuidade visual de 20/100 e já realizou implante de anel estromal e crosslinking, porém a melhora da visão só aconteceu com a lente rígida escleral. O produto não está disponível no SUS e por isso não há definição de responsabilidade.”.



    17. Nesse contexto, de logo, tem-se que a Lente de contato escleral requestada possui registro na ANVISA, estando satisfeito o requisito insculpido no item III do precedente qualificado supracitado. Ainda, os documentos acima mencionados retratam que, de fato, o reclamante necessita do mencionado produto para o controle da doença em questão, tendo havido, ainda, demonstração de que as alternativas disponíveis no SUS (implante de anel estromal e crosslinking) são ineficazes para o tratamento no que tange ao seu olho esquerdo, esse que apresenta baixa acuidade visual.



    18. Lado outro, no que concerne ao pleito de concessão de tal lente para o olho direito, vê-se que a parte demandante não demonstrou a utilização prévia das citadas alternativas disponíveis na rede pública de saúde, vez que os relatórios médicos acostados aos autos apenas fazem referência ao uso daquelas no olho esquerdo do paciente. Mas não somente, como consta na nota técnica encartada aos autos, “em relatório anterior (fl. 23), o paciente já apresentava uma acuidade visual preservada no olho direito de 20/20 e não há nenhuma justificativa, nos autos do processo, que corrobore com a necessidade do uso da lente nesse olhos”.



    19. Assim sendo, na hipótese, no que tange ao pleito autoral quanto ao olho direito, os requisitos previstos no item II do Tema 106 do STJ não se encontram preenchidos, pois não é possível concluir pela imprescindibilidade ou necessidade do produto pleiteado, assim como pela ineficácia, para o tratamento da referida moléstia, das alternativas fornecidos pelo SUS. Desse modo, deve ser mantida a sentença fustigada quanto à concessão da lente pleiteada apenas para o olho esquerdo do demandante.



    20. Por oportuno, registre-se que a incapacidade financeira do paciente para arcar com os custos da medicação infere-se do patrocínio pela Defensoria Pública, não tendo havido, ainda, impugnação relacionada à hipossuficiência econômica daquela.



    21. Nesse contexto, observa-se que, no feito em espécie, resta comprovada a ineficácia das alternativas disponíveis na rede pública de saúde para a melhora do quadro clínico da parte autora e justificada a demanda apresentada, havendo comprovação contundente por parte da autora (artigo 373, I, do CPC) acerca da necessidade de utilização do produto requestado no que concerne ao seu olho esquerdo.



    22. Havendo direito subjetivo constitucional preexistente, com feição de direito fundamental à saúde, não há ofensa aos princípios da isonomia, da tripartição de funções estatais e da discricionariedade da Administração, e, no quadro da tutela do mínimo existencial, não se justifica inibição à efetividade do direito ofendido sob os escudos de falta de padronização e de limitações orçamentárias. Com efeito, não há ofensa ao princípio da igualdade ou da isonomia em situação de prestação jurisdicional reparadora de direito subjetivo violado.



    23. Ao contrário, se há medicamento indispensável à plena tutela e à realização de direito à saúde, no foco do piso vital, e se, em contrapartida, o Poder Público não o disponibiliza, indistintamente, à população, essa ofensa ao direito violado pode ser reparada, igualmente, por todo e qualquer lesado, pois todos, sem exceção, têm igual direito à vida digna e à saúde. Não é, pois, pela falta de disponibilização do devido (pela ofensa) que se mede a isonomia no trato da coisa pública, mas sim pelo que o Poder Público deve disponibilizar (pelo direito subjetivo do cidadão), embora não disponibilize. (TJSP; Apelação Cível 1046613-16.2022.8.26.0576; Relator (a): Vicente de Abreu Amadei; Órgão Julgador: 1ª Câmara de Direito Público; Foro de São José do Rio Preto - 1ª Vara da Fazenda Pública; Data do Julgamento: 30/06/2023; Data de Registro: 30/06/2023).



    24. Ademais, no presente caso, o reclamante comprovou que seguiu o fluxo regular da rede pública de saúde para obter o produto objeto dos autos, inclusive com acompanhamento de médico do SUS. No entanto, a lente solicitada não está disponível no Sistema Único de Saúde (SUS), o que o levou a propor a presente ação judicial. Desse modo, não há que se falar em vulneração da isonomia,tampouco em priorização do caso do autor em detrimento dos demais usuários do SUS.



    25. Recursos inominados conhecidos e desprovido, mantendo-se a sentença em todos os seus termos, pelos próprios fundamentos, nos moldes do artigo 46, parte final, da Lei n.º 9.099/95 c/c artigo 27 da Lei n.º 12.153/2009. Por consequência, fica a parte recorrente condenada ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios sucumbenciais,esses fixados, em apreciação equitativa, no valor de R$ 1.200,00 (mil e duzentos reais), na forma do artigo 85, §§ 2º e 8º do CPC (AgInt no REsp n. 2.050.169/SP, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 25/9/2023, DJe de 4/10/2023). Não obstante, em relação ao recorrente/autor, resta suspensa a exigibilidade de tais verbas, na forma do artigo 98, § 3º do CPC.



    26. Súmula de julgamento servindo de acórdão, na forma do art. 46 da Lei n.º 9.099/95 c/c artigo 27 da Lei n.º 12.153/2009.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 196, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário. Incidência da Súmula 279/STF. Sobre o tema, a propósito:



    “Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Administrativo. 3. Direito à saúde. Internação em UTI. Aplicação de multa diária contra a fazenda pública. 4. Necessidade de reexame do acervo probatório. Súmula 279 do STF.Precedentes. 5. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 6. Negativa de provimento ao agravo regimental, tendo em vista o disposto no art. 85, § 11, do NCPC, majorado em mais 10% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites previstos nos parágrafos 2º e 3º do referido dispositivo, ressalvada a eventual concessão do benefício da justiça gratuita” (ARE n. 1.177.481/PE-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 17/05/2019).



    Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. 2. Direito à vida e à saúde. Procedimento cirúrgico de urgência. Obrigação solidária de todos os entes da Federação. Art. 196 da Constituição. Precedentes. 3. Divergir do entendimento do Tribunal de origem acerca da procedência do pedido para que o Estado do Rio Grande do Sul forneça transporte aéreo e estada à paciente para realização de procedimento cirúrgico de urgência, bem como custeie 20% de tratamento, em razão de seu plano de saúde não cobrir todas as despesas, demandaria análise da moldura fática delineada nos autos. Súmula 279. 4. Agravo regimental a que se nega provimento. (ARE nº 839.974/RS AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 22/05/2015)



    DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. SAÚDE. CONCESSÃO DE TRANSPORTE PARA REALIZAÇÃO DE CIRURGIA FORA DO MUNICÍPIO DE DOMICÍLIO. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279/STF. CARÁTER PROTELATÓRIO. IMPOSIÇÃO DE MULTA. 1. Hipótese em que a resolução da controvérsia demanda o reexame dos fatos e provas constantes dos autos. Súmula 279/STF. 2. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 557, § 2º, do CPC/1973” (RE 634.955-AgR/RS, Primeira Turma, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, DJe de 16/11/2017).



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 24 de julho de 2025.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente